Tribunal: CARF
Processo: 13052.000170/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000170/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.862 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora anexe o Relatório Fiscal e
o Auto de Infração formalizado no processo no 13005.720494/2012-96, no qual constam a
análise e os fundamentos da autoridade fiscal quanto aos direitos creditórios pleiteados no
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo (a), mercado interno, no PA 4o trim/2009, no valor de
R$ 431.615,07, transmitido através do PER/Dcomp no 02591.42899.120310.1.1.109740.
A DRF Santa Cruz do Sul reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
121.142,27, com base no trabalho realizado no auto de infração processo no
13005.720494/2012-96, conforme o Parecer DRF/SCS/Safis no 38/2012, fl. 12. Foi
proferido o Despacho Decisório DRF/SCS/Safis no 122, fl. 13, para reconhecer
parcialmente o direito creditório e homologar as compensações vinculadas ao pedido de
ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000170/2010-19
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

No Relatório Fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido
efetuadas as seguintes glosas:
- sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre
suas unidades, por falta de previsão legal;
- sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo do crédito
presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são de aves vivas,
classificadas no capítulo 1 da NCM. Esta glosa foi aplicada apenas para os períodos de
apuração 02/2010 a 12/2010;
- sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor
superior.
Cientificado do despacho em 03/04/2012(fl. 15), o recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 81/102, em 02/05/2012, para argumentar que o ponto central
da discussão seria a possibilidade de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins
decorrentes de frete de transferências por ele operacionalizados.
Alegou que as cooperativas estariam sujeitas ao regime não cumulativo, desde 05/2004,
com a edição da Lei no 10.865/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2005 asseguraria o direito à manutenção dos créditos de PIS e
Cofins vinculados às operações não tributadas e o art. 16 da Lei no 11.116/2005
autorizaria a compensação e o ressarcimento de créditos apurados em virtude da
aplicação do mencionado art. 17.
Afirmou que o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria apuração de créditos
decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado pelo
vendedor.
O contribuinte defendeu que a restrição ao aproveitamento de crédito sobre frete de
transferência seria ilógica e feriria o espírito da lei; sua operação de venda consistiria
em transferir os produtos acabados para centros de distribuição, para serem levados de
lá ao consumidor final.
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito e que não
poderia ser penalizado por otimizar a logística.
Discorreu sobre os princípios constitucionais da boa fé e da proporcionalidade.
Entendeu que o conceito de insumo deveria ser ampliado para compreender todos gastos
e investimentos necessários, diretos e indiretos, para a obtenção de um produto.
Alternativamente, o interessado afirmou que quando intimado durante ação fiscal que
resultou no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, o contribuinte teria
prestado informações de todos os fretes realizados. Posteriormente, teria constatado que
ele não teria utilizado a totalidade de créditos no Dacon nos meses de maio e junho de
2010, conforme se percebe ao comparar a planilha e o Dacon. Dessa forma, a autoridade
fiscal teria glosado montante superior ao declarado no Dacon. Apresentou planilha
indicando as glosas indevidas.
No que tange aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o
disposto na IN SRF no 247/2002. Alegou que estaria a serviço dos cooperados, como
uma facilitadora, sem visar lucro, que operaria apenas com cooperados e praticaria
apenas atos cooperativos.
Esclareceu que sua atividade seria a seguinte:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

1 - Cooperativa adquire junto a fornecedores pintos para produção de matrizes
poedeiras para fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem
granjas próprias para produção de ovos;
2 - Cooperativa recebe produção de ovos e produz pintos de um dia para fornecimento
em comum aos seus cooperados, os quais possuem granjas próprias para produção de
frangos;
3 - Cooperativa produz rações e fornece aos cooperados para alimentação das
matrizes e dos frangos, assim como medicamentos c assistência técnica;
4 - Cooperativa controla os lotes de produção de cada cooperado, que variam em função
das estruturas físicas existentes nas suas propriedades;
5 - Cooperativa recebe a produção de frangos e abate em seu frigorífico, realizando na
sequência a comercialização nos mercados interno e externo; 6 - Cooperativa controla
todas as operações em termos de volumes físicos e financeiros, repassando aos
cooperados os valores a que tem direito, ao final da produção de cada lote.
O interessado afirmou, ainda, que a partir de fevereiro de 2010 passou a emitir nota de
compra e venda ao invés de remessa e retorno, o que passou a gerar o deferimento do
crédito. A alteração de uma obrigação acessória, como o tipo de nota fiscal, não poderia
ser parâmetro para interpretação sobre o direito creditório.
Pelo exposto em relação à não cumulatividade, requereu o aproveitamento integral do
crédito presumido.
A seguir, defendeu a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada. Concluiu,
para requerer o reconhecimento do direito creditório e a possibilidade de juntar
informações complementares.
Em 14/02/2014, o interessado apresentou nova petição, fls. 109/111, para alegar que a
Lei no 12.865/2013 teria introduzido o §10, art. 8o, à Lei no 10.925/2004, para
determinar que o direito a crédito presumido de 60% abrangeria todos os insumos
utilizados nos produtos.
Alegou que como a lei teria determinado a interpretação do dispositivo, seria aplicável
para fatos pretéritos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 14-82.773
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. FRETE DE TRANSFERÊNCIA.
O gasto com frete decorrente do transporte realizado entre unidades da mesma pessoa
jurídica não gera crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep Não-Cumulativos.
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

É permitida a dedução da base de cálculo dos PIS e da Cofins, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, dos valores dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra a referida decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls.
132/140, que foi inicialmente julgado como intempestivo e após apresentação dos embargos de
declaração foi retificado o erro na contagem do prazo, visto que o recorrente foi intimado em 29
de março de 2018 e o prazo de 30 dias findou-se exatamente no dia que o recurso foi
apresentado, em 02 de maio de 2018.
Após julgamento dos Embargos de Declaração, conforme decisão de e-fls.
211/212, o processo foi devolvido ao fluxo de sorteio para relatoria e julgamento do Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2009, no valor de
R$ 431.615,07, que foi homologado parcialmente, sendo reconhecido o valor de R$ 121.142,27,
com base no trabalho realizado no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96,
conforme o Parecer DRF/SCS/Safis no 38/2012, fl. 12.
Segundo relato da DRJ, acima reproduzido, no Relatório Fiscal do auto de
infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas:
1 - sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre
suas unidades, por falta de previsão legal;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

2 - sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculodo crédito
presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são de aves vivas,
classificadas no capítulo 1 da NCM;
3 - sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor
superior.
No que se refere ao item 2 a DRJ destacou que:
A manifestação entregue em 14/02/2014, fls. 109/111, trata da glosa referente à alíquota
utilizada para cálculo do crédito presumido. O período de apuração em tela, 4o
trim/2009, não teve tal glosa, de modo que o assunto não será abordado neste voto.
Desta feita restou como objeto de Recurso Voluntário apenas as matérias tratadas
nos itens 1 e 3.
Contudo destaco que as cópias do auto de infração n.o 13005.720494/2012-96 não
estão neste processo e que as informações acerca do referido auto não baseadas na narrativa do
que constou no acórdão da DRJ, logo, para que se evite eventuais alegações de cerceamento de
defesa se faz necessário a análise dos fatos e decisões constantes naquele PAF.
Pelo exposto voto pela conversão do julgamento do Recurso em diligência, para
que a Unidade Preparadora anexe o Relatório Fiscal o Auto de Infração formalizado no processo
no 13005.720494/2012-96, no qual constam a análise e os fundamentos da autoridade fiscal
quanto aos direitos creditórios pleiteados no presente processo.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital